Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-33.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Apelação. Pretensão tendente ao fornecimento de auxílio-aluguel. Direito fundamental à moradia. Apelante que se encontra em situação de vulnerabilidade social, à luz da Portaria 131/2015 da Secretaria Municipal de Habitação. Preenchimento dos requisitos próprios. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Apelação provida, portanto.